Tribunal: TJES
Processo: 0002328-36.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002328-36.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO MAURICIO FIDENCIO
APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS.
INCONTROVERSO
INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS FATURAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança
de dívida de cartão de crédito
, condenando o Apelante ao pagamento d
o
débito acrescido de juros e correção monetária.

2. À míngua de efetiva demonstração da dispensa informal da cobrança de juros, produto de suposto acordo verbal, é legítima a cobrança de
encargos moratórios em caso de inadimplemento parcial das faturas.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MAURO MAURÍCIO FIDÊNCIO contra sentença de fls. 296/298 (id 6510144), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão de cobrança deduzida por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., aqui Apelado, a fim de condenar a parte requerida, ora Apelante, ao pagamento do débito apurado no valor de R$ 87.356,36 (oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data da planilha apresentada pelo credor (fls. 81), de acordo com as previsões contratuais, além de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida naquele ato.

Em suas razões (fls. 303/312), o Apelante postula, em abreviada síntese, a reforma da sentença fustigada, sob o argumento de que a cobrança, ao contrário do que entendeu o douto Juízo
a quo
, seria indevida.

Conquanto intimado (fls. 313), o banco Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões recursais.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MAURO MAURÍCIO FIDÊNCIO contra sentença de fls. 296/298 (id 6510144), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão de cobrança deduzida por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., aqui Apelado, a fim de condenar a parte requerida, ora Apelante, ao pagamento do débito apurado no valor de R$ 87.356,36 (oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data da planilha apresentada pelo credor (fls. 81), de acordo com as previsões contratuais, além de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça deferida naquele ato.

Em suas razões (fls. 303/312), o Apelante postula, em abreviada síntese, a reforma da sentença fustigada, sob o argumento de que a cobrança, ao contrário do que entendeu o douto Juízo
a quo
, seria indevida.

Conquanto intimado (fls. 313), o banco Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões recursais.

Pois bem.

O Apelante sustenta, em seu arrazoado recursal, haver adquirido um cartão de crédito da bandeira American Express cuja contratação se deu por intermédio de um preposto do Apelado que lhe teria oferecido a possibilidade de
“realizar suas compras para pagamento de uma só vez, no prazo de 40 (quarenta) dias, ou em parcelas mensais – em ambas as hipóteses, sem incidência de juros”
(fls. 310).

Em seguida, sob a íntima convicção de que o faturamento das cobranças do aludido cartão de crédito estava em desacordo com o suposto pacto verbal, confessa o Apelante que
“não pagou o valor integral de cada Fatura, porque, em todos os meses do referido período (setembro/2014 a dezembro/2015), o BANCO BANKPAR S/A e o Apelado efetuaram cobranças de juros, inclusive juros de mora, multa moratória, as quais são indevidas”
(fls. 311).

Diante do incontroverso pagamento parcial das faturas, o douto Juízo da causa reputou lícita a cobrança efetuada pelo Apelado, conforme se infere do seguinte excerto da sentença objurgada:

“[...] aduz o Demandado que as partes convencionaram que os juros remuneratórios seriam excluídos das prestações, se as compras fossem feitas para pagamento em parcela única, no prazo de 40 (quarenta) dias, ou em parcelas mensais fixas, desde que pagas pelos seus valores totais, nas datas de vencimento.

Não obstante, analisando cópia do contrato do cartão às fls. 27/47, não consta qualquer previsão acerca da alegação supracitada. Outrossim, ainda que restasse pactuada a exclusão dos juros remuneratórios como narra o Demandado, tal exclusão não seria possível, uma vez que o Requerido não pagou a integralidade das faturas compreendidas entre os meses informados na inicial.

Saliento que os encargos cobrados da fatura, com exceção da exigibilidade dos juros remuneratórios (que são devidos, diante do pagamento parcial das faturas), não foram impugnados precisamente pelo Requerido.

Assim, os pagamentos de valores parciais das faturas do cartão de crédito do Demandado geraram encargos ao titular, de modo que, não restando comprovada a quitação total da quantia devida, correta a cobrança das parcelas com incidência de juros e demais encargos moratórios sobre o valor financiado.

Portanto, entendo que a cobrança pleiteada na inicial é lícita e, por conseguinte, as alegações do Demandado não merecem prosperar.”

[fls. 297]

Tal conclusão é inafastável diante da expressa disposição da Cláusula 11.1 do contrato havido entre as partes, a qual, à míngua de efetiva demonstração da dispensa informal da cobrança de juros, deve reger, com exclusividade, os encargos e penalidades decorrentes do inadimplemento verificado na espécie:

“
CAPÍTULO 11 – MORA

11.1. Qualquer quantia devida pelo Associado, vencida e não paga será considerada em mora de pleno direito e o débito ficará sujeito aos seguintes encargos e penalidades:

a) juros remuneratórios capitalizados mensalmente, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, à taxa máxima prevista para o próximo período indicada no Extrato;

b) multa de 2% (dois por cento);

c) juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração;

d) IOF no valor vigente à época ou outro tributo que venha a substituí-lo;

e) o bloqueio do Cartão e, posteriormente, o seu cancelamento;

f) ação de cobrança;

g) o registro do nome do Associado nos Órgãos de Proteção ao Crédito, mediante prévia comunicação da entidade administradora do banco de dados. [...]” [fls. 205]

Percebe-se, pois, que o banco Apelado agiu no exercício regular de seu direito enquanto credor, inexistindo ilicitude na cobrança empreendida neste feito, como, aliás, já decidiu este douto Colegiado no julgamento de recurso interposto em demanda conexa à presente, cuja ementa ficou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO DE FATURAS PARCIAIS – COBRANÇAS DE JUROS E ENCARGOS NA FORMA DO CONTRATO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A contratação de cartão de crédito que permite a compra de valores parcelados sem juros, na hipótese, tem como premissa o pagamento das faturas de forma integral (cláusula 1.1). Ante o pagamento parcial, a incidência de juros e encargos não configura ato ilícito.

2. A prova dos autos denota a ausência de pagamento integral de todas as faturas, afastando-se a tese autoral de cobrança indevida de juros e encargos, nos moldes da sentença de primeiro grau.

3. Diante do exposto, afigura-se como exercício regular do direito a anotação do débito pelo credor em órgão de restrição.

4. Danos morais não configurados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0006586-26.2016.8.08.0024, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgada em 23.04.2024)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade da verba à luz da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.